Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO APÓS A CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇAO PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO AO RÉU. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO ATÉ CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. A realização de acordo extrajudicial, após o ato citatório, não importa na perda superveniente do interesse de agir, não havendo que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito.
2. Havendo acordo nos autos do processo e preenchidos os requisitos exigidos para a transação, estabelecidos nos artigos 840 e seguintes do Código Civil, a sua homologação é medida que se impõe.
3. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender o cumprimento de sentença durante o prazo convencionado, de sorte que, findo o prazo, acaso cumprida a obrigação, será extinto o feito, enquanto que, na hipótese de não ser cumprida, a demanda de natureza executiva retomará o seu curso.
4. Revela-se desnecessária e desarrazoada a exigência de que a parte executada constitua advogado tão somente para que o acordo seja homologado, se o exequente, ao peticionar a homologação de acordo realizado extrajudicialmente, encontrar-se regularmente representado por advogado, haja vista que a capacidade postulatória mostra-se atendida.
5. Recurso conhecido e provido.